Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003752-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELANTE), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE - CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em tela se molda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512 , uma vez que o proveito econômico na execução fiscal se esvaiu com o julgamento dos Embargos à Execução, hipótese em que se admite o arbitramento da verba honorária por equidade (Tema 1.076 – segunda parte).

2. Na fixação dos honorários advocatícios, deve o julgador observar também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que justifica a majoração da verba honorária de sucumbência.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADM DO BRASIL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1003752-10.2019.811.0003, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, ante o julgamento dos embargos do devedor que reconheceu a nulidade da CDA, pela ocorrência de decadência, sem condenar o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado, aduz o Recorrente, em a ocorrência de violação ao art. 927, III, do CPC, e a inobservância ao Tema 587/STJ.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que o Exequente seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 140899294)

O Apelo foi desprovido, mantendo inalterada a sentença recorrida, conforme ID 181369187.

Inconformada com a decisão, a ADM do Brasil interpôs Recurso Especial.

O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Corte, em virtude do provimento do recurso especial, que reformou o acórdão, reconhecendo a possibilidade de cumulação da verba honorária fixada e determinou sua fixação por esta Corte. Confira-se o teor da decisão proferida pelo STJ no julgamento do mencionado recurso especial:

“(...)

Do que se observa, a Corte estadual deixou de arbitrar os honorários advocatícios na execução fiscal ao fundamento central de que a sua extinção decorreu imediatamente do julgamento de procedência dos embargos, que anulou a CDA, motivo pelo qual entendeu cabível a fixação da verba honorária unicamente na sentença dos embargos.
Esse entendimento, todavia, contraria o precedente vinculante formado no julgamento do Tema 587 do STJ, no qual foi firmada a tese de que "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973".
Com efeito, a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo, contudo, serem fixadas conjuntamente numa única sentença, observado o teto legal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo, podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar ambos processos. Precedentes.
2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/11/2023.)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO.
OFENSA GENÉRICA AO ART. 1.022 DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. É entendimento desta Corte Superior que "conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" (AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).
4. A decisão de origem julgou procedente os embargos e extinguiu a ação principal de execução de título extrajudicial, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor do débito atualizado, atendendo assim, a ambas as ações. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.955/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL E EMBARGOS DO DEVEDOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MODO ÚNICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LIMITAÇÃO DE 20% E BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A decisão monocrática aplicou o entendimento do STJ de que são devidos honorários advocatícios na Execução de Título Judicial e nos respectivos Embargos do Devedor, por se tratar de demandas autônomas, conquanto nada impeça o seu arbitramento único, de forma cumulativa.
2. O Agravo de Instrumento versou apenas sobre o descabimento de honorários de advogado nas Execuções não embargadas, ou, alternativamente, sobre sua fixação cumulativa, de forma única, quando do julgamento dos Embargos do Devedor.
3. As teses relacionadas ao teto e à definição da base de cálculo constituem inovação recursal, vedada neste momento.
4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
(AgRg no Ag n. 1.412.624/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 16/9/2011.)
Nesse cenário, uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência dos embargos à execução, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos na norma.
No caso, como visto, não houve arbitramento dos honorários cabíveis em face da extinção da execução fiscal, seja na sentença dos embargos ou na (sentença) do próprio feito executivo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos em face da sentença extintiva da execução fiscal.”

Feitas essas considerações, passa-se a análise da fixação da verba honorária sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso propôs, em 02/06/2015, Ação de Execução Fiscal em desfavor da ADM do Brasil Ltda., tendo como objeto a CDA 201512078, pelo valor total de R$ 2.726.967,33 (dois milhões setecentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme documento de Id 140899244 – p. 3/4.

Aludida execução foi objeto de Embargos, cuja sentença de procedência determinou o cancelamento da CDA, sem condenação em honorários advocatícios.

Em apelação, a sentença foi mantida.

A ADM do Brasil interpôs Apelação dessa sentença, para que seja aplicado o comando do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o do CPC/2015 para fins de sucumbência arbitrada contra a Fazenda Pública.

Com efeito, o julgamento dos Embargos à Execução, que discutia a legalidade do crédito tributário, ensejou a extinção da presente Ação de Execução Fiscal, por força da extinção total da dívida, conforme dispõe o art. 924, inciso III, o que foi reconhecido, por sentença, para a produção dos seus devidos efeitos, pelo art. 925 do CPC.

Registro que a Ação de Execução Fiscal não foi julgada de per si, individualmente, mas em consequência dos Embargos à Execução que foram julgados procedentes.

Nessa linha de intelecção, tenho que a extinção da ação de base adveio em decorrência lógico-jurídica da resolução dos embargos, não havendo que se falar em proveito econômico estimável, uma vez que o crédito tributário foi extinto em sede dos embargos à execução.

Além disso, considerar o valor do débito fiscal como base de cálculo da verba honorária, constituiria em condenação
bis in idem
.

Tenho que o presente caso se amolda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512 – Tema 1.076/STJ, uma vez que a par do proveito econômico já ter sido considerado nos Embargos à Execução, seu conteúdo econômico se esvaiu com o acolhimento daquela demanda, a se permitir o arbitramento da verba honorária por equidade, como fixado pelo Juízo singular.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DÉBITO FISCAL DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em decorrência do cancelamento do débito, à força de decisão judicial proferida em ação anulatória, com arbitramento de honorários por equidade. Pretensão recursal de fixação da verba advocatícia nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. 1. Gratuidade da justiça. Ausência de elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira do apelante, a qual reforçada por documentos idôneos a comprovar proventos que se amoldam aos critérios adotados por esta Câmara de Direito Público. 2. Honorária sucumbencial devida, à força da causalidade, a despeito da extinção ancorada no art. 26 da LEF. Hipótese, contudo, que destoa da ratio decidendi do Tema no 1076, STJ. Não obstante a reconhecida autonomia das chamadas defesas heterotópicas em relação ao processo de execução fiscal, nos casos em que a ação anulatória do título extrajudicial é proposta em momento anterior ao decurso do prazo reservado ao ajuizamento dos embargos à execução, como no caso, cabe admitir a ação anulatória como se de embargos se tratasse. A sentença que julga procedente os embargos em ordem a extinguir a execução fiscal tem carga desconstitutiva que se projeta "ad extra" dos embargos enquanto ação de conhecimento, alcançando o executivo fiscal, razão pela qual – e isso que se recolhe da prática forense – os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado levam em conta o trabalho desenvolvido em ambos os processos, de execução e de embargos, julgados em única sentença. A só circunstância de que, para o caso, teve o executivo fiscal proclamada a sua extinção por sentença em separado, não afasta o entendimento de que os honorários arbitrados na sentença que julgou a ação anulatória também compreenderam o processo satisfativo, máxime porque nenhuma atividade intelectual adicional do nobre advogado se avista no processo de execução, eis que limitada ao manejo de incidente de pré-executividade que, em razão do desfecho da versada defesa heterotópica, fora seguido de pedido fazendário de extinção. Novo arbitramento segundo os parâmetros dos §§ 2o e 3o do CPC, nos autos do executivo fiscal, implica em mal explicado bis in eadem. Desconstituição do título à força do trânsito em julgado de ação anulatória que implica esvaziamento econômico da execução fiscal, o que atrai a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Reconhecido distinguishing que não atrai, para o presente caso, aplicação do Tema no 1.076, STJ. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500067-14.2015.8.26.0664 Votuporanga, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 08/02/2024, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade à luz do disposto no art. 85, § 8o do CPC, posto que estaria diante da situação prevista no Tema 1.076, segunda parte:

“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” [grifei]

Ressalto que não houve proveito econômico mensurável em benefício da ADM do Brasil Ltda., com a extinção do processo executivo, uma vez que a executada
já tinha obtido o proveito econômico auferível monetariamente, com os Embargos à Execução
– sobre os débitos que lhe foram cobrados indevidamente.

A extinção da ação executiva, através da respectiva sentença, é uma
mera consequência
do reconhecimento da anulação do título executivos nos Embargos à Execução.

Destarte, tenho que correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1076, segunda parte, sem maiores perplexidades, pois a extinção da presente ação de execução,
sem proveito econômico mensurável,
não dá margem à aplicação da regra geral da sucumbência.

Assim, a verba honorária deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, dou provimento parcial ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, em

R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024